Tribunal: TJDFT
Processo: 0738439-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, determinou a apuração do valor exequendo com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, incluindo verba sucumbencial. O agravante alegou ilegitimidade ativa e passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da parte exequente; (ii) estabelecer se o agravante é parte ilegítima para responder à execução; (iii) verificar se há prejudicialidade externa decorrente da ação Rescisória; (iv) analisar a inexigibilidade do título executivo à luz do Tema 864/STF; e (v) apurar se há excesso de execução em razão da aplicação da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo não restringe o direito aos servidores ativos, abrangendo também aposentados, razão pela qual não há ilegitimidade ativa.
4. O ente público é responsável pela implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
5. O ajuizamento de ação Rescisória não suspende a execução, salvo concessão de tutela provisória, inexistente no caso, conforme art. 969 do CPC.
6. O Tema 864/STF não se aplica ao reajuste da carreira de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, por ausência de identidade material.
7. A aplicação da Taxa Selic, a partir da EC no 113/2021, incide isoladamente sobre o valor consolidado do débito, não configurando bis in idem nem anatocismo, conforme precedentes da Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O título executivo oriundo de sentença coletiva que determina reajuste remuneratório previsto em lei distrital alcança servidores ativos e inativos. 2. O ajuizamento de ação Rescisória não suspende a execução, salvo concessão de tutela provisória. 3. A Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021, incide isoladamente sobre o valor consolidado do débito, não configurando bis in idem."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 924, I, 969; EC no 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1766655, ApCiv 0702803-16.2018.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 02/10/2023, p. 23/10/2023.